Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738642-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SIDNEY DA COSTA LIMA, LUCIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela parte Ré, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712847-06.2019.8.07.0018, que acolheu “PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela parte requerida tão somente para lhe facultar a produção de prova pericial, no tocante à determinação do valor médio de mercado para o aluguel do m2 de imóvel semelhante ao objeto de compra e venda entre as partes para o período compreendido entre 23.03.2011 a 26.10.2011”. Transcrevo a decisão agravada: [...] 1 – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR No que se refere à alegação da parte requerida no sentido de que faltaria à parte requerente interesse de agir no ajuizamento da presente liquidação, entendo que a arguição deve ser rejeitada. De início, temos que a parte autora, em tese, é beneficiária da coisa julgada coletiva produzida nos autos da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, de modo que a satisfação de seu alegado crédito demanda sua apuração em sede de liquidação de sentença, não havendo, dessa forma, que se falar em falta de interesse de agir. Também é de se observar que o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88). Para além disso, a parte requerida está a opor resistência à pretensão da autora, alegando que nenhum valor lhe seria devido a título de lucros cessantes, sendo, portanto, útil e necessária a manifestação de mérito deste Juízo acerca da questão, a fim de que a autora, eventualmente, obtenha o bem da vida por ela ora vindicado. Dizer se a requerente faz jus ou não ou valor descrito na inicial é questão atinente ao próprio mérito da liquidação. Feitas essas considerações, rejeito a preliminar. 2 - PREJUDICIAL DE MÉRITO No que se refere à alegação de que a pretensão da parte autora/exequente teria sido fulminada pela prescrição, entendo que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerida, não estamos a tratar de ação de conhecimento, mas sim de liquidação de sentença coletiva, fase prévia ao cumprimento de sentença. De há muito o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento no sentido de que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). A ação civil pública que deu causa a presente liquidação de sentença tinha como objeto, dentre outros, a declaração de nulidade de cláusulas reputadas como abusivas, a condenação da lá então requerida a restituir a seus consumidores valores deles cobrados com base nessas cláusulas em questão, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de indenização aos consumidores em razão do atraso na entrega das obras. A referida ação civil pública teve como causa de pedir, portanto, a abusividade do estabelecimento de cláusulas contratuais que colocariam o consumidor em situação de desvantagem/desiquilíbrio frente ao fornecedor, além do inadimplemento contratual, decorrente no atraso da entrega nas obras. Tal pretensão, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerida, não se amolda à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 206, § 3o, IV, à espécie, mas sim o artigo 205 do referido diploma legal, que prevê prazo decenal para o ajuizamento da ação. De outro lado, aqui não se olvida acerca de discussão existente na doutrina e na jurisprudência sobre o prazo para o ajuizamento de ação civil pública, sendo majoritário o entendimento de que, segundo o “Microssistema Processual Coletivo”, tal prazo seria de 05 (cinco) anos. Ocorre que a referida ação civil pública transitou em julgado no dia 19.10.2017 (ID 87755418, pág. 141), de modo que, a partir de então, considerando-se que estamos a tratar de execução de sentença coletiva, a parte autora teria o prazo de 05 (cinco) anos para promover a execução do julgado em questão, tendo distribuído a presente liquidação de sentença ainda em 05.04.2021, não havendo, dessa forma, que se falar em prescrição. Nesse sentido: “CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR - Tema 515), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentenças proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda. (grifei) 2. Incumbia a cada um dos poupadores de caderneta de poupança a faculdade de promover a execução individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, para fins de pagamento dos valores referentes aos expurgos inflacionários apurados no "Plano Verão", cujo prazo findou em 27/10/2014. Se o pedido de liquidação do julgado foi proposto aproximadamente 10 anos após o trânsito em julgado do acórdão proferido na respectiva ação civil pública, é de se reconhecer que a pretensão formulada está fulminada pela prescrição. 3. Segundo a interpretação dos arts. 81, 82, I, 98, 99 e 100 do CDC, a propositura da Ação Cautelar de Protesto n. 2014.01.1.1148561-3 pelo Ministério Público, cujo produto da liquidação seria revertido em prol do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), nos termos do art. 100, parágrafo único, do CDC, criado pela Lei n. 7.347/85 e regulamentado pelo Decreto n. 1.306/94, não é apta a impedir a fluência do prazo prescricional das demandas individuais de natureza heterogênea, como é o caso. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1331336, 07380569120208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, rejeito a preliminar. 3 - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MORA NA ENTREGA Aduz a parte requerida que, no caso em apreço, a parte autora não ostenta a qualidade de lesada, nos termos do título coletivo. Afirma que o prazo para a entrega do imóvel seria o mês de novembro de 2011, desde que a parte autora adimplisse a parcela com vencimento em 14.09.2011, tendo o bem sido entregue em 26.10.2011, não havendo, no seu entender, que se falar em atraso na entrega das obras. Sem razão, contudo. O lapso de carência, por força de entendimento jurisprudencial e contratual, tem por início a data fixada no contrato para entrega do bem, sendo nula de pleno direito a que condiciona o seu início à concessão de financiamento pela instituição financeira, haja vista a extrema desvantagem ao consumidor, que fica refém da concessão do habite-se administrativamente, incumbência da ré, haja vista que se trata de álea ordinária de sua atividade empresarial: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. TEMA REPETITIVO 971. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil. II. É nula, por ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que, além da prorrogação de 180 dias, vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário. III. Empreendimentos imobiliários de grande porte estão sujeitos a vicissitudes que emprestam legitimidade e razoabilidade à prescrição contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 dias para a sua conclusão. IV. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. V. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur. VI. Cabível a inversão de cláusula moratória de 2% sobre as prestações pagas, na linha da tese firmada pelo Superior de Justiça, e por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. VII. É possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. VIII. O promitente comprador só responde pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias depois da efetiva entrega do imóvel. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1343348, 00172019020158070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando o que referido, não alegando a ré que a parte autora estava inadimplente com outras parcelas de sua exclusiva incumbência, o termo inicial a ser adotado, de acordo com o quadro disposto ao ID 87929592, pág. 1, que previa o mês de agosto de 2010 para a entrega das obras, com possível prorrogação do prazo por mais 120 (cento e vinte) dias úteis (cláusula 5a, ID 95398167, pág. 6). Incluída a cláusula de carência, portanto, a ré detinha o dia 23 de março de 2011 para cumprir com a sua obrigação, expedindo-se, no caso, o correspondente habite-se, permitindo a realização do financiamento, tendo promovido a entrega das chaves à parte autora apenas em 26.10.2011, sendo de se reconhecer, portanto, sua mora quanto ao adimplemento da obrigação de entrega da coisa. Não há que se falar aqui, com todas as vênias, no locupletamento da parte autora pela suposta mora. Isto porque, como explicado, não indicando a ré quais específicas parcelas de incumbência exclusiva da autora estavam abertas, a falta de pagamento decorrente unicamente da carência de financiamento, que necessita do habite-se, não configura a inadimplência dos autores, notadamente pela impossibilidade de promover os atos necessários à concessão do crédito para aquisição do bem. Nesta soma de considerações, INDEFIRO a alegada entrega tempestiva do imóvel. 4 - DO PERÍODO DOS LUCROS CESSANTES No ponto, razão não assiste à parte requerida. Este Juízo tem entendimento firme no sentido de que é a entrega efetiva do imóvel que delimita o termo final dos lucros cessantes. Para os consumidores que optam por não realizar financiamento do bem, a referida é constatada pelo termo de entrega de chaves, de regra. Para aqueles que necessitam do habite-se, este é, normalmente, o ponto final, notadamente quando o feito está carente de prova da entrega e fruição do bem. Da leitura do documento de ID 91980789, observa-se que a carta de habite-se restou averbada na matrícula do imóvel no dia 20 de dezembro de 2011, de modo que, a partir de então, não mais haveria qualquer ato a ser praticado pela parte requerida para que a parte autora pudesse obter financiamento imobiliário no mercado, a fim de quitar o saldo devedor do contrato e, dessa forma, adimplir sua obrigação, viabilizando sua imissão na posse do bem. De outro lado, não obstante o habite-se ter sido averbado somente em 20.12.2011, a parte autora, antes disso, logrou êxito em adimplir o saldo devedor do contrato, tendo sido imitida na posse do imóvel em 26 de outubro de 2011 (ID 100929322), razão pela qual essa data deve ser havida como o termo final para o cômputo dos lucros cessantes, o que afasta o alegado excesso de cobrança. Dessa forma, o pleito da parte requerida não merece acolhimento, de modo que rejeito o alegado excesso de cobrança. 5 - DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO Também, sem maiores delongas, nada a prover. Há muito está sedimentado na jurisprudência do STJ, inclusive em sede de repetitivo, que as obrigações de pagar firmadas em sede de Sentença Coletiva, decorrentes de responsabilidade contratual, devem ser objeto de atualização de encargos monetários, juros + correção, contados da citação da fase de conhecimento do feito coletivo, não da liquidação de Sentença. Ademais, vê-se que a parte ré juntou, como embasamento do seu pleito, precedente firmado em ação pelo procedimento comum, ou seja, promovida a título individual, referente a CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO EM LICITAÇÃO PÚBLICA, que não semelhança fática ou jurídica para com estes autos. Cumpre mencionar que aos autos de no 0710596-72.2020.8.07.0020 a parte ré alegou a mesma tese impeditiva, tendo sido rechaçada por este Juízo com os argumentos supra. Interposto agravo de instrumento de no 0709282-20.2021.8.07.0000, em julgamento definitivo fora mantida a decisão deste Juízo, cuja ementa ora reproduzo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 685 estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior", devendo ser aplicado esse entendimento a todos os recursos que versem sobre a mesma controvérsia. 2. Recurso conhecido e não provido. 6 - DA CARÊNCIA DE ELEMENTOS Sem delonga, nada a prover. O feito consiste em liquidação de sentença coletiva. Os documentos juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral, de modo que eventual contrariedade, até insubsistência dos referidos, não implica, de forma inarredável, na extinção do feito, pura e simplesmente, conquanto cabível a análise pericial. Não há que se falar aqui, doutro modo, na adoção do trabalho extrajudicial de expert de confiança da autora, conquanto saber qual era o valor locativo do bem imóvel para o período da mora depende de realização de prova técnica por auxiliar do Juízo. De outro lado, verifico que a parte requerida, que também figura como ré nos autos da ação no 0704030-73.2021.8.07.0020, em tramite este Juízo, juntou naqueles autos periciais produzidas em outras ações, que apontam o valor de mercado de aluguel para bens semelhantes ao em discussão nos presentes autos em valor igual ou até mesmo superior ao apontado como devido pela parte requerente em sua peça vestibular. O laudo produzido na ação no 0707590-80.2021.8.07.0001, que tramita/tramitou perante o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, juntado ao ID 1026127677 do processo 0704030-73.2021.8.07.0020, aponta como devido a título de aluguel, para um imóvel situado naquela região, com área privativa de 64,42m2, para o período em questão (anos de 2010 e 2011), o valor de R$ 1.300,00, o que ao valor médio de R$ 20,18/m2 (vinte reais e dezoito centavos por metro quadrado). Já o laudo juntado ao ID 102615358 daqueles autos, produzido nos autos da ação no 0742758-80.2020.8.07.0001, que tramita/tramitou perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, aponta como devida a importância de R$ 1.300,00 para o aluguel de imóvel de área privativa de 74,47m2, o que nos remete ao valor médio de R$ 17,45/m2. Ocorre que, em sua petição inicial, a parte autora apontou como devido o valor médio de R$ 19,00/m2, o que está dentro do intervalo sugerido como devido nesses laudos juntados aos autos pela própria parte requerida na ação no 0704030-73.2021.8.07.0020 (R$ 1.600 / 84,07m2 = R$ 19,03/m2). Com efeito, antes de ser designada a realização de prova pericial, entendo que a parte requerida deve ser intimada a se manifestar se persiste seu interesse na realização da prova para se apurar o valor médio de mercado para o aluguel do m2 do imóvel em questão, uma vez que os valores sugeridos pelos requeridos naqueles autos estariam em consonância com os sugeridos pela autora como devidos. Nesse sentido, não haveria que se falar em “adequação dos cálculos”, porquanto o período apontado como devido, bem como o valor do m2 para o aluguel estaria correto, cabendo, nessa hipótese, a homologação dos cálculos apresentados pela parte requerente, encerrando-se, dessa forma, a fase de liquidação de sentença. DISPOSITIVO Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela parte requerida tão somente para lhe facultar a produção de prova pericial, no tocante à determinação do valor médio de mercado para o aluguel do m2 de imóvel semelhante ao objeto de compra e venda entre as partes para o período compreendido entre 23.03.2011 a 26.10.2011. Intime-se a parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, ante a juntada por ela realizada nos autos da ação no 0704030-73.2021.8.07.0020, em tramite este Juízo, de laudos periciais que apontam como devido o para o aluguel dos imóveis na época em questão valores entre R$ 17,45/m2 e R$ 20,18/m2, se possui interesse na realização da prova pericial, dado que os valores sugeridos pela parte autora em sua peça vestibular giram em torno de R$ 16,00/m2, o que se encontra abaixo do intervalo em questão. Não havendo interesse, preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, apresente novos cálculos, tomando-se por base o período acima descrito (23.03.2011 a 26.10.2011) para o cômputo dos lucros cessantes, adotando os mesmos parâmetros utilizados na petição inicial para esse cálculo (valor base de R$ 1.500,00 para março de 2011; R$ 1.450,00 para abril de 2011 e assim sucessivamente, como descrito na planilha de ID 87929583), sem prejuízo da utilização dos mesmos critérios para a incidência de juros de mora e correção monetária (juros de mora a partir da citação da ação coletiva e correção monetária a partir da data em que cada parcela se tornou devida). Vindo os cálculos, dê-se vistas à parte requerida por igual prazo. Após, retornem-se os autos conclusos para decisão. De outro lado, havendo interesse na produção da prova, nomeio JULIO CESAR DELAMORA, Avaliador de Imóveis, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como perito do Juízo. Desnecessária a apresentação de quesitos, considerando-se tratar de liquidação de sentença cujo desenlace reclama a elaboração de cálculos de acordo com os parâmetros colacionados em Acórdão e não presente decisão, de modo que caberá ao Sr. Perito informar acerca do valor médio para a locação de imóvel semelhante ao descrito na inicial no período acima descrito. Vindo a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar em até 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, nesse mesmo prazo, deverá a parte requerida comprovar o depósito dos honorários, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para decisão. A parte Ré interpõe agravo de instrumento. Alega, em suma, que: i) ocorrera a prescrição, vez que a pretensão deduzida em Juízo deriva de Ação Civil Pública predestinada a reparação civil no que tange aos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, a qual se submete ao prazo prescricional de três anos, a teor do disposto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil; ii) não houve atraso na entrega do imóvel, vez que “o lapso de carência deve ter por início a data fixada na cessão de direito para entrega do bem, aqui no presente caso, NOVEMBRO DE 2011, SENDO QUE A ENTREGA DAS CHAVES SOMENTE OCORRERÁ MEDIANTE O PAGAMENTO DA PARCELA PREVISTA NA CLAUSULA SEGUNDA, OU SEJA, O PRAZO PARA ENTREGA DO IMOVEL É ATÉ NOVEMBRO DE 2011 COM A CONDIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA NO VALOR DE R$ 163.203,50 COM VENCIMENTO EM 14/09/2011” iii) não há que se falar em impor a parte requerida comprovar posteriormente o depósito dos honorários, tendo em vista que, o ônus da prova, quanto ao ponto, é do autor já que é fato constitutivo do seu direito e nenhum momento requereu a realização de prova pericial. Por fim, requer: a) o recebimento do agravo no regime de instrumento, concedendo-se o efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o sobrestamento dos efeitos da decisão de ID 105626576 e 108707367, a fim de que seja suspenso o trâmite dos autos principais; b) a intimação da parte agravada para, querendo, contraminutar o presente agravo no prazo de 15 (quinze) dias; c) a requisição de informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 15 (quinze) dias; d) o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada, e reconhecer a prescrição ou a inexistência de atraso na entrega da unidade a ensejar dever de indenizar, sendo respeitada a decisão proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 em seus estritos termos, alternativamente, se não for esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja o autor responsabilizado pelos honorários periciais. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, parágrfo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31205313). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. A necessidade da dialeticidade por meio do contraditório para o esclarecimento da questão trazida aos autos é medida que se impõe. No caso dos autos, os argumentos lançados na petição de agravo não permitem, em sede de cognição sumária, a formação de um juízo de convicção, por necessitar de ampla cognição e se tratar de matéria que será devidamente abordada quando da análise do mérito, especialmente quanto a ocorrência de prescrição e a inexistência do atraso na entrega da obra. Quanto ao ônus da prova e eventual pagamento dos honorários periciais, não prospera os argumentos trazidos pelo Agravante, vez que na decisão recorrida o Magistrado de origem apenas facultou à parte Ré, ora Agravante, informar acerca do interesse na sua realização, não lhe impondo quaisquer ônus. Mesmo que haja pedido de urgência, não há explicitação do risco imediato ou ainda a descrição da situação de urgência/emergência que justifique concessão da medida, senão eventual deposito dos honorários periciais, o que não é o caso, conforme acima indicado. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 6 de dezembro de 2021 18:35:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador